Tribunal: TJES
Processo: 5003565-53.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Lotação
Data de julgamento: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003565-53.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CRISTIANO MELCHIADES DA COSTA
AGRAVADO: SEJUS e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão constante do ID
1392261, pág. 13, e ID 1392262, pág. 1/3, integrada pela decisão do ID 1392258,
proferida pela MMª. Juíza de Direito
da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES
que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
Cristiano Melchiades da Costa
contra o suposto ato coator praticado pelo Subsecretário de Estado da Justiça e Assuntos Penais, indeferiu a pretensão liminar de suspensão dos efeitos da portaria 206-S.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que (a) a autoridade coatora, sem a devida motivação, emitiu a Portaria nº. 206-S, transferindo sua lotação do Centro de Detenção Provisória de Marataízes para a unidade de Cachoeiro de Itapemirim; (b)
embora revogada no curso do processo, foi posteriormente renovada pela
Portaria nº. 489-S; (c) a transferência foi determinada no período em que estava de licença médica,
por perseguição interna,
sem garantia de contestação; (e) o art. 35, §2º, da Lei Complementar nº. 046/1994, autoriza a remoção de ofício fundada na necessidade de pessoal.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 1408644).

Contrarrazões pelo improvimento do recurso (ID 1489740).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 21 de setembro de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre, de plano, acentuar que
“
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Conforme se extrai da Portaria nº. 489-S, o agravante teve nova lotação determinada “
por interesse da Diretoria e Administração Geral dos Estabelecimentos Penais
”, firmado nas disposições do art. 33, §1º, da Lei Complementar nº. 46/94 e art. 52 do Decreto nº. 3.987-R, que conferem ao respectivo setor a autonomia para gerir o quadro pessoal nas unidades prisionais.

A despeito da portaria não conter o detalhamento dos elementos motivadores do ato administrativo, a autoridade coatora prestou os esclarecimentos em suas contrarrazões, informando que “
A transferência teve por motivo a conduta do servidor que, através de suas atitudes, desestabilizava a harmonia e o bom andamento dos trabalhos na unidade prisional, faltando com o respeito após seus superiores hierárquicos, podendo afetar a segurança do presídio em relação aos seus custodiados
.” (ID 1489740).

A jurisprudência desta Corte já se posicionou no sentido de que “
A remoção de servidor no interesse da Administração constitui ato discricionário, cujo juízo de conveniência, oportunidade e eficiência compete exclusivamente à autoridade estatal designada por lei, ao passo que, em contrapartida, para validade do ato administrativo é obrigatória a motivação,
ainda que a posteriori
, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal, bem como daqueles previstos no caput do art. 2º da Lei 9.784/99, dentre os quais, os da finalidade, razoabilidade, motivação, segurança jurídica e interesse público
.” (TJES, Classe: Apelação, 021180039378, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 30/10/2019). - G.N.

Observa-se, portanto, que o ato, ainda que em resposta ao recurso, foi devidamente justificado pela autoridade coatora, salientando que, conforme entendimento desta Câmara, “
o ato de redistribuição dos servidores, de natureza eminentemente discricionária, deverá atender o juízo de conveniência e oportunidade da administração, não sendo dado ao Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189001258, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 06/06/2018).

No mesmo sentido, é o entendimento do TJRS:

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL.
ADMINISTRATIVO
.
SERVIDOR
PÚBLICO. DELEGADA DE POLÍCIA.
SERVIDOR
PÚBLICO.
REMOÇÃO
. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO
ADMINISTRATIVO
NÃO AFASTADA. DESVIO DE FINALIDADE E PERSEGUIÇÃO POLÍTICA NÃO EVIDENCIADOS.
A
remoção
do
servidor
público é ato discricionário da Administração, desde que respeitados os limites da legalidade, não podendo o Judiciário adentrar no
mérito
do ato
administrativo
. Hipótese em que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o desvio de finalidade do ato, tampouco a perseguição política. Verba honorária reduzida. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70083281170, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em: 24-08-2021) – G.N.

Por fim, salienta-se que os requisitos constantes do art. 35, §2º, da Lei Complementar nº. 46/94 aplica-se aos somente casos em que a remoção se dá por necessidade de pessoal, o que não se enquadra na hipótese dos autos, na medida em que o ato se motivou na conduta insubordinada e prejudicial do agravante no setor,
não havendo elementos que comprovem a suposta perseguição.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR. REMOÇÃO. MOTIVAÇÃO APRESENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte já se posicionou no sentido de que “
A remoção de servidor no interesse da Administração constitui ato discricionário, cujo juízo de conveniência, oportunidade e eficiência compete exclusivamente à autoridade estatal designada por lei, ao passo que, em contrapartida, para validade do ato administrativo é obrigatória a motivação,
ainda que a posteriori,
sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal, bem como daqueles previstos no caput do art. 2º da Lei 9.784/99, dentre os quais, os da finalidade, razoabilidade, motivação, segurança jurídica e interesse público
.” (TJES, Classe: Apelação, 021180039378, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 30/10/2019);

2. Ainda que em resposta ao recurso, o ato foi devidamente justificado pela autoridade coatora, salientando que, conforme entendimento desta Câmara, “
o ato de redistribuição dos servidores, de natureza eminentemente discricionária, deverá atender o juízo de conveniência e oportunidade da administração, não sendo dado ao Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189001258, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 06/06/2018);

3. Os requisitos constantes do art. 35, §2º, da Lei Complementar nº. 46/94 aplica-se aos somente casos em que a remoção se dá por necessidade de pessoal, o que não se enquadra na hipótese dos autos, na medida em que o ato se motivou na conduta insubordinada e prejudicial do agravante no setor;

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 19 de outubro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.